Tribunal: TJES
Processo: 5002486-94.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002486-94.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANDRE FRAGA LOPES

RECORRIDO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002486-94.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

ANDRÉ FRAGA LOPES

RECORRIDO: BANCO C6 S.A

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões (id. 8202002).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ANDRÉ FRAGA LOPES em face da sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial, que visava a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de suposta falha na prestação de serviços.

Analisando o caso dos autos entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

N
ão é qualquer situação de transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais
, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade
. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.
3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese
". (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. DEFEITO NO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. -
Para a configuração do dano moral é imprescindível que a agressão atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo.
Afinal, à luz da Constituição da República, o dano moral consubstancia-se justamente na ofensa à dignidade humana - Nessa linha, não é crível que um fato sem maiores repercussões ou reflexos extravagantes na esfera dos direitos da personalidade, possa causar dor e sofrimento capazes de caracterizar dano moral. (TJ-MG - AC: 50341621720218130145, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 30/06/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2023).

No caso dos autos, não se verifica qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial capaz de ensejar a reparação a título de danos morais.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)